Tribunal: TJDFT
Processo: 0707848-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707848-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: R. E. ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R. E. Engenharia Ltda. contra a r. decisão de saneamento proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Civil Pública no 0712734-13.2023.8.07.0018. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 76068091). Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo foi extinto, com resolução do mérito. Sendo assim, tendo em vista que foi proferida sentença na origem, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora